Tribunal: TJES
Processo: 5004763-83.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004763-83.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREUNICE FORTUNATO DA CRUZ
RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004763-83.2022.8.08.0035

RECORRENTE/RECORRIDO: CREUNICE FORTUNATO DA CRUZ

RECORRIDO/RECORRENTE: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORREA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 25 - TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO COLEGIADO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, narra a autora que no dia 12/09/2020 firmou contrato de consórcio com o requerido, com prazo de 180 (cento e oitenta) meses. Informa que optou por sair do consórcio após 4 (quatro) meses, obtendo informação no sentido de que os valores pagos seriam devolvidos em até 60 (sessenta) dias após o encerramento do consórcio. Assim sendo, pugna pela imediata devolução das parcelas pagas, com correção monetária iniciada na data do pagamento de cada parcela e juros de mora desde a comunicação da rescisão contratual. Ademais, requer o recebimento de danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo sentenciante não vislumbrou abusividade nas cláusulas do contrato estabelecido entre as partes, tampouco vício na contratação, entendendo que a autora faz jus a devolução do valor adimplido no prazo estabelecido no contrato firmado entre as partes, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, a autora alega que a sentença incorreu em violação ao equilíbrio contratual, duração do contrato e prazo estabelecido para devolução da quantia. Assim sendo, pugna pela imediata restituição da quantia adimplida, bem como condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões, aduz o recorrido que a restituição do valor adimplido pela recorrente em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo de consórcio trata-se de determinação legal e decisão pacificada do Superior Tribunal de Justiça, pugnando pela improcedência do pleito indenizatório.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Em que pese os argumentos da recorrente, o Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, decidiu, por unanimidade, que a desistência de consórcio enseja direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o prazo de encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”
.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/4/2010, DJe 27/8/2010).

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. [...] 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. [...] (STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017).

Assim, não cabível a restituição imediata dos valores previamente adimplidos em caso de desistência do consorciado, tendo em vista que acertado o estabelecimento do prazo de devolução de valores em até 30 (trinta) dias após o prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo correspondente.

Isto posto, verificada a inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, que agiu de acordo com os requisitos contratuais e legais, correto o indeferimento do pedido de condenação em danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 05 de setembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)